Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERRACAP. LICITAÇÃO DE IMÓVEL. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado “a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1o da Lei 12.016/2009).
2. Ausente o direito líquido e certo diante da necessidade de dilação probatória, a fim de que sejam elucidadas as questões de fato levantadas, quanto à ausência de implementação de infraestrutura na área do imóvel licitado.
3. A obrigação de pagamento decorrente do contrato administrativo não pode ser afastada em sede de mandado de segurança, ante a presunção de legitimidade e veracidade das cláusulas nele inseridas.
4. A cobrança de correção monetária, multa ou juros decorre de expressa disposição legal e não pode ser obstada em sede mandamental.
5. Ausente a prova pré-constituída, carece à Impetrante o direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança, mostrando-se devido o indeferimento da petição inicial.

6. Apelação desprovida.